Tribunal: TJSP
Processo: 2283053-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio sobre Fundo de Previdência Privada - Possibilidade até o montante da dívida - Natureza dos recursos que deverá ser analisada posteriormente pelo Juízo conforme sejam destinados ou não a subsistência dos devedores e de sua família ou, ainda, formação de pecúlio para a idade avançada, não como forma de aplicação financeira e blindagem patrimonial - Precedentes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio sobre Fundo de Previdência Privada - Possibilidade até o montante da dívida - Natureza dos recursos que deverá ser analisada posteriormente pelo Juízo conforme sejam destinados ou não a subsistência dos devedores e de sua família ou, ainda, formação de pecúlio para a idade avançada, não como forma de aplicação financeira e blindagem patrimonial - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283053-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
BOZZA NETO, é agravado BANCO INDUSVAL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283053-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21351 – São Paulo - MCC
2
Voto no 21351
Agravo de Instrumento no 2283053-94.2019.8.26.0000
Agravante: João Bozza Neto
Agravado: Banco Indusval S.A.
Comarca: São Paulo
Relator(a): Mendes Pereira
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio sobre Fundo
de Previdência Privada - Possibilidade até o montante da
dívida - Natureza dos recursos que deverá ser analisada
posteriormente pelo Juízo conforme sejam destinados ou
não a subsistência dos devedores e de sua família ou, ainda,
formação de pecúlio para a idade avançada, não como
forma de aplicação financeira e blindagem patrimonial -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal de Justiça - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 1026, que indeferiu o desbloqueio de valores decorrentes da
previdência privada de titularidade do executado João Bozza Neto, junto ao Banco
Itaú S.A., sob o fundamento de que os valores depositados em planos de previdência
privados perdem seu caráter alimentar diante do decurso do tempo.
Aduz o agravante serem as quantias bloqueadas manifestamente
impenhoráveis, pois objetivam complementar os valores que serão percebidos junto
à previdência oficial, de sorte a prover minimamente adequado sustento do
recorrente e de sua família. Portanto, em assim se considerando, tais verbas
encontram-se incluídas nas regras preconizadas pelo artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, podendo lhes atribuir caráter alimentar. Assim, este
dispositivo merece interpretação extensiva ao Plano de Previdência Privada, pois o
legislador ao instituir e delimitar a impenhorabilidade absoluta enaltece a proteção
ao ser humano, seja em atenção à sobrevivência digna e com saúde do devedor e de
sua família. Não há que se falar em alteração da natureza dos valores penhorados em
razão do decurso do tempo, pois serão utilizados futuramente para complementar
sua aposentadoria. Ademais, a jurisprudência utilizada pelo Juízo “a quo” discute
valores exorbitantes depositados em fundo de Previdência Privada, que superam um
milhão de reais, tratando-se de bloqueio decorrente de intervenção judicial decretada
pelo Banco Central, portanto, dissonante do presente caso. Elucida ainda, ser a
previdência privada uma forma de poupança, motivo pelo qual deve ser aplicada a
impenhorabilidade prevista em lei, a compreender todo o salário e qualquer título,
isto é, presente, passado e futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283053-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21351 – São Paulo - MCC
3
despedida. Pugna pela reforma da decisão agravada, para a imediata liberação do
montante bloqueado.
Deferido parcial efeito suspensivo ao recurso, tão-somente para
obstar o levantamento de valores, por quaisquer das partes, até final julgamento do
agravo de instrumento (fls. 14/15).
Em contraminuta, pugna o banco agravado pela manutenção da
decisão agravada (fls. 22/29).
É o relatório.
Não há nos autos quaisquer informes acerca dos valores que se
encontram bloqueados a título de aplicação em Fundos de Previdência Privada,
pertencentes ao recorrente, restando, portanto, prejudicada sua análise nesta sede.
No mais, dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil que “são
impenhoráveis: IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”.
Todavia, a regra vem merecendo interpretação, levando em
consideração a situação peculiar do devedor em cada caso, de forma que há de ser
aferido se efetivamente o agravante se vale ou valerá do saldo para sua subsistência
e de sua família ou, ainda, formação de pecúlio para a idade avançada, não como
forma e aplicação financeira e blindagem patrimonial.
Há que se perquirir se o pecúlio se presta à garantia de aposentadoria
complementar ou se apenas é utilizado como meio de aplicação financeira
“blindada”.
A respeito do tema, anote-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a saber:
“A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de
modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo
para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua
natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.” (EREsp 1121719/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe
04/04/2014) (AgRg no REsp 1382845/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe, 30/03/2015).
"O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art.
1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício,
nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está
inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. Embora não se negue que o
PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo
participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283053-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21351 – São Paulo - MCC
4
de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de
forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do
saldo existente. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de
modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo
para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua
natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (REsp 1121426/SP, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014).
Veja-se ainda, os precedentes deste Tribunal de Justiça, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PLANO DE PREVIDÊNCIA - PGBL -
PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DE
IMPENHORABILIDADE.
Determinação judicial de bloqueio. Impossibilidade. Pedido de bloqueio que dever
ser apreciado em momento posterior, quando verificada a natureza dos valores
eventualmente existentes. Impenhorabilidade que não pode ser reconhecida de forma
genérica, mas sim, casuisticamente. Precedentes deste E. TJSP e do E. STJ. Recurso
parcialmente provido” (Agravo de Instrumento no 2232946-51.2016.8.26.0000, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 23/03/2017).
“RECURSO - Agravo de Instrumento - Ação de execução por quantia certa contra
devedores solventes - Insurgência contra o respeitável 'decisum' que indeferiu a
expedição de ofício à CNSEG, para determinar o bloqueio de valores referentes a
fundo de previdência privada em nome dos executados - Admissibilidade parcial -
Possibilidade do Juízo determinar a expedição de ofício à Confederação Nacional
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização (CNSEG) - Providência que não pode ser realizada pelo próprio
agravante - Inteligência do artigo 399, inciso I, do CPC/73 (artigo 438, inciso I, do
CPC/15) - Pedido de bloqueio dos valores eventualmente encontrados, que deve ser
apreciado no momento oportuno, para análise da penhorabilidade - Recurso
parcialmente provido” (Agravo de Instrumento no 2231625.78.2016.8.26.0000, 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j.
24/03/2017).
Portanto, cabível a indisponibilidade sobre eventuais valores do
devedor em depósito a título de aplicação em Fundo de Previdência Privada, até o
limite do débito, havendo, porém, que se decidir posteriormente se serão ou não
passíveis de penhora, conforme sejam destinados ou não à subsistência do agravante
e de sua família.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso, para que
permaneça indisponível o saldo existente no Fundo de Previdência Privada
pertencente ao agravante, junto ao Banco Itaú S.A., até que se apurem os valores
aplicados e sua destinação, até o montante da dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283053-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21351 – São Paulo - MCC
5
MENDES PEREIRA
Relator